Tribunal: TJSP
Processo: 2142034-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Inaplicabilidade da Súmula 111 do STJ, porquanto o art. 85, § 3o do NCPC prevê que a verba honorária deve ser calculada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ÍNDICES CABÍVEIS. Correção monetária deve ser feita pelo IPCA-E a partir de 30/06/2009, ante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Inaplicabilidade da Súmula 111 do STJ, porquanto o art. 85, § 3o do NCPC prevê que a verba honorária deve ser calculada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ÍNDICES CABÍVEIS. Correção monetária deve ser feita pelo IPCA-E a partir de 30/06/2009, ante o decidido pelo STF no julgamento do Tema 810 de repercussão geral.

Agravo de instrumento não provido. De ofício, determina-se a aplicação do IPCA-E.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142034-03.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado PAULO NUNES DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142034-03.2019.8.26.0000 - Voto no 16655
2
VOTO No 16655
Agravo de Instrumento: 2142034-03.2019.8.26.0000
Origem: 9a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Agravado: Paulo Nunes da Silva
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Inaplicabilidade da Súmula 111 do
STJ, porquanto o art. 85, § 3o do NCPC prevê que a verba
honorária deve ser calculada sobre o valor da condenação ou do
proveito econômico.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ÍNDICES CABÍVEIS. Correção monetária deve ser feita pelo IPCA-E a
partir de 30/06/2009, ante o decidido pelo STF no julgamento do
Tema 810 de repercussão geral.
Agravo de instrumento não provido. De ofício, determina-se a
aplicação do IPCA-E.
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 08/13, que acolheu parcialmente a impugnação da autarquia,
determinando o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o
valor total da condenação no momento da liquidação, bem como a aplicabilidade do INPC
para a correção débito, autorizando a expedição de RPV relativa à quantia incontroversa
apontada pelo INSS.
Em suas razões de recurso, a autarquia alega que a decisão
ofende a Súmula 111 do STJ, que é amplamente adotada pela jurisprudência local.
Sustenta, ainda, que continua aplicável a TR para o cômputo dos juros de mora e da
correção monetária, uma vez que no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF o STF
declarou inconstitucional a utilização de referido índice para critério de atualização
monetária dos débitos fazendários inscritos em precatório. Afirma que a questão
encontra-se pendente de julgamento no STF com repercussão reconhecida, de modo que
até o definitivo julgamento da controvérsia todos os feitos que versam sobre a questão
devem ser suspensos.
Nessa esteira, requer a atribuição de efeito suspensivo ao
recurso e, ao final, seu integral provimento, para o fim de reformar a decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142034-03.2019.8.26.0000 - Voto no 16655
3
O efeito suspensivo foi concedido.
Em contraminuta, o recorrido requereu a manutenção da
decisão recorrida.
Relatados.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, a Súmula no 111 do STJ, editada durante a
vigência do CPC/1973, de fato previa que “Os honorários advocatícios, nas ações
previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”.
Todavia, o novo estatuto processual civil tratou de maneira
muito mais detalhada a questão da verba honorária nas causas em que a parte
sucumbente é a Fazenda Pública, trazendo previsão expressa no sentido de que, em tal
situação, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou
do proveito econômico obtido.
Veja-se, in verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
vencedor.
(...
)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
(...)
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos
honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV
do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos; (grifou-se)
Portanto, inexistindo na lei em vigor qualquer disposição
que imponha tal limite à incidência da verba honorária, não comporta mais aplicação o
entendimento da Súmula 111 do STJ, a qual, muito embora ainda não tenha sido
oficialmente revogada, deve ser afastada, por incompatível com o Novo CPC.
Por isso é que, respeitado eventual entendimento em
contrário, esta câmara especializada vem decidindo no sentido da incompatibilidade da
indigitada Súmula com o atual diploma processual civil, como ilustram os seguintes
julgados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142034-03.2019.8.26.0000 - Voto no 16655
4
Cumprimento de sentença Honorários advocatícios fixados nos
termos do art. 85, §3o, I, e §11, do novo Código de Processo Civil
Inaplicabilidade da Súmula no 111, do Superior Tribunal de
Justiça. Recurso provido em parte. (Agravo de Instrumento
2143416-31.2019.8.26.0000; Relator: Afonso Celso da Silva; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Mauá - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/11/2019; Data de Registro:
13/11/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Honorários advocatícios Verba
arbitrada que deve incidir sobre o total da condenação Não
incidência da Súmula no 111 do C.STJ Inteligência do art. 85,
§3o, do novo Código de Processo Civil Recurso parcialmente
provido. (Agravo de Instrumento 2129145-17.2019.8.26.0000;
Relator: Alberto Gentil; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Público; Foro de Limeira - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/10/2019; Data de Registro: 24/10/2019)
Agravo de instrumento Acidente do Trabalho Honorários
advocatícios sucumbenciais CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Exclusão das parcelas vincendas da base de cálculo, em harmonia
com o enunciado na Súmula 111 do STJ - Inadmissibilidade. Nova
sistemática inaugurada pelo CPC/2015, tornou sem efeito o
referido verbete, na medida em que determina que o percentual
deve ser aplicado sobre o valor da condenação, segundo os
patamares previamente fixados nos incisos do §3o, do art. 85.
Agravo de instrumento
Acidente do Trabalho - Honorários
advocatícios sucumbenciais Fixação da verba honorária em 20%
sobre o valor da condenação
Minoração
Possibilidade.
Considerado a ausência de recursos voluntários na fase de
conhecimento, e a especificidade da demanda, os honorários
advocatícios devem ser fixados em 15% sobre o valor da
condenação.
(Agravo
de
Instrumento
2066826-13.2019.8.26.0000; Relator: Antonio Moliterno; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Jaú - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/10/2019; Data de Registro:
24/10/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Fixação da verba honorária em 15% do valor das prestações
vencidas até a sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.
Inadmissibilidade.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Sendo
a
sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária
ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do
CPC/2015. Súmula 111 do C. STJ revogada pelo CPC/2015.
RECURSO PROVIDO.
(Agravo de Instrumento 2127950-94.2019.8.26.0000; Relator:
Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público;
Foro de São Bernardo do Campo - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/10/2019; Data de Registro: 23/10/2019)
Portanto, inaplicável a Súmula 111 do STJ após o advento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142034-03.2019.8.26.0000 - Voto no 16655
5
Novo CPC, visto que incompatível com o atual regramento processual civil.
No que se refere à correção monetária, o v. Aresto
transitado em julgado assim dispôs quanto aos índices a serem utilizados:
Os juros de mora, contados a partir da citação1, devem incidir
globalmente até tal marco processual e, após, decrescentemente,
mês a mês, conforme o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997,
com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009.
Quanto à atualização monetária das parcelas em atraso,
ressalvado o entendimento deste Relator no sentido de que ainda
é hipótese de aplicação da Taxa Referencial, dada a pendência de
julgamento
definitivo
do
RE
870.947/SE2,
rendo-me
ao
assentimento desta C. Câmara para estabelecer que a correção
monetária observe os critérios dispostos na Lei no 8.213/91 e suas
alterações posteriores.
Registra-se que os respectivos índices serão definidos em sede
executiva,
juntamente
com
aqueles
incidentes
após
a
apresentação da conta de liquidação, conciliando-se, ainda, o
posicionamento adotado pelo Pretório Excelso no julgamento da
Repercussão Geral do Tema no 810, atrelada ao RE no 870.947/SE.
Observe-se, ainda com relação a este aspecto, que os juros de
mora e a correção monetária são matéria de ordem pública,
consoante pacífico entendimento do STJ, pelo que podem sofrer
alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente. (grifei)
Sendo assim, considerando que o Supremo Tribunal Federal
já decidiu pela não modulação dos efeitos da decisão proferida nos autos do RE
870.947/SE - Tema 810 da repercussão geral, a fim de se observar integralmente o
decidido pelo Pretório Excelso, a correção monetária deve ser feita pelo IPCA-E a partir
de 30/06/2009.
Ressalte-se, entretanto, que apesar de o Juízo ter autorizado
o cálculo com base no INPC é certo que cabe a retificação do índice aplicável, uma vez
que se trata de decisão proferida em repercussão geral, portanto, de aplicação
obrigatória.
Além disso, juros e correção monetária são matérias de
ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício e que não resultam em reformatio in
pejus.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1 Súmula 204 do STJ: Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida.
2 Embargos de declaração opostos no RE no 870.947/SE pelo Estado do Pará e pelo Colégio Nacional de Procuradores-Gerais dos
Estados e do Distrito Federal, os quais buscam a manifestação do Supremo acerca da modulação dos efeitos da inconstitucionalidade
declarada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142034-03.2019.8.26.0000 - Voto no 16655
6
1. Consoante o entendimento do STJ, a correção monetária e os
juros de mora, como consectários legais da condenação
principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser
analisados pelas instâncias ordinárias até mesmo de ofício, o
que afasta suposta violação do princípio do non reformatio in
pejus.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1663981/RJ, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
14/10/2019, DJe 17/10/2019) (negritei)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
DE
MORA.
QUESTÕES
DE
ORDEM
PÚBLICA.
REMESSA
NECESSÁRIA. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o órgão
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação
adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. As questões relativas à correção monetária e aos juros de mora
são de ordem pública e, por isso, devem ser conhecidas ou
modificadas de ofício em sede de remessa necessária, sem
importar em ofensa ao princípio da congruência e, por
conseguinte, da non reformatio in pejus.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1555776/PR, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
23/09/2019, DJe 25/09/2019) (negritei)
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Todavia, acrescenta-se, DE OFÍCIO, que sobre as prestações
atrasadas incidirá correção monetária pelo IPCA-E sobre todo o período, conforme
determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.

Nuncio Theophilo Neto
Relator